Tribunal: TJPA
Processo: 0013081-70.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013081-70.2019.8.14.0006

APELANTE: ALEXANDRE RODRIGUES DA FONSECA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. Pretendida reanálise da dosimetria penal no que tange a pena base, por entender existência de bis in idem quando na valoração negativa dos maus antecedentes na primeira fase com a agravante da reincidência na segunda fase dosimétrica. Pretensão procedente. Redefinida a pena base, assim como a definitiva, para importe menor. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Ananindeua, em que é apelante
ALEXANDRE RODRIGUES DA FONSECA
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, EM
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO,
DAR
PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Alexandre Rodrigues da Fonseca,
através de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias multa, tudo pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Narra a denúncia
que no dia 06 de novembro de 2019, por volta das 22hs.30min., na BR 316, próximo ao Detran, município de Ananindeua, o apelante foi preso em flagrante ao trazer consigo um tablet de erva seca prensada, pesando aproximadamente 388 gramas, erva esta que, após análise pelo Instituto Renato Chaves, resultou positivo para a substância entorpecente conhecida vulgarmente como maconha.

Em razões recursais
, alega a defesa que a dosimetria penal, no que tange a primeira fase, deverá ser revista, afastando-se a valoração negativa dos antecedentes criminais do apelante, pois configurado no caso verdadeiro bis in idem.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo provimento do presente recurso, por entender que realmente ocorreu bis in idem no caso em estudo, pois valorado os maus antecedentes na primeira fase e a reincidência na segunda fase.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Adélio Mendes dos Santos, manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

Desembargador
RAIMUNDO HOLAND
A REIS

Relator

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar a tese apresentada pela defesa do acusado.

DA PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL NO QUE TANGE A PRIMEIRA FASE.

Alega a defesa que a dosimetria penal, no que tange a primeira fase, deverá ser revista, afastando-se a valoração negativa dos antecedentes criminais do apelante, pois configurado no caso verdadeiro bis in idem.

O Magistrado de piso, quando da dosimetria penal,
ID nº 4414388
, a formulou nos seguintes termos
:

“Em atenção aos arts. 42, da Lei nº 11.343/2006, e 59, do Código Penal Brasileiro, passo a fixar a pena. A culpabilidade do acusado situa-se entre mínima e média: o material apreendido trata-se de trata-se de um pedaço de erva prensada no formato de tablete, no interior de uma sacola plástica pesando 388g (trezentos e oitenta e oito gramas), positivo para a substância T.H.C (tetrahidrocannabinol), vulgarmente conhecida por MACONHA;
detém maus antecedentes criminais, conforme certidão de fls. 26/27 do autos em apenso
; personalidade e conduta social não investigadas; por motivação do delito, verifica-se unicamente a intenção de conseguir dinheiro fácil à custa do vício e desgraça alheios; as circunstâncias lhe reprováveis na medida em que usou uma criança para auxiliá-lo no transporte da droga, a fim de burlar a inspeção policial; as consequências do crime são próprios da espécie; comportamento da vítima: prejudicado. Diante disso, fixo a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e no pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.
Concorre a circunstância atenuante da confissão com a circunstância agravante da reincidência
,
o que em observância ao art. 67, do CP e do entendimento jurisprudencial dominante, ocorre a neutralização das penas
, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada, pelo que a torno DEFINITVA ante a ausência de causas modificadoras.”

Analisando a dosimetria acima exposta, vejo que a irresignação da parte apelante possui procedência, já que no que tange a pena base imposta, o magistrado a quo procedeu a valoração negativa dos maus antecedentes do apelante na primeira fase, por este ter em seu desfavor decisão criminal transitada em julgado, no entanto, por existência dessa mesma decisão condenatória transitada em julgado, o julgador compensou, na segunda fase dosimétrica, a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, configurando-se nesse caso verdadeiro bis in idem na decisão guerreada, o que precisa ser corrigido.

Portanto, entendo procedente a tese postulada neste recurso e, por conseguinte, revejo a dosimetria penal no que tange a primeira fase dosimétrica, valorando como favorável ao apelante a circunstância judicial dos maus antecedentes, constante no art. 59 do CPB, redefinindo a pena base para o importe de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 750 dias multa que, em virtude da compensação da circunstância atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria e inexistência de qualquer causa de aumento ou diminuição de pena, fica a pena definitiva imposta no mesmo patamar da pena base, qual seja, 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 750 dias multa, mantendo-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado, tendo em vista a caracterização nos autos da reincidência delitiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
DOU provimento
, considerando como favorável a circunstância judicial dos maus antecedentes, redefinindo a pena base, assim como a pena final, para o importe de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 750 dias multa, mantendo-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado, tendo em vista a caracterização nos autos da reincidência delitiva.

É o voto.

Belém, 02 de agosto de 2021

Desembargador
RAIMUNDO HOLAND
A REIS

Relator

Belém, 10/08/2021